Tribunal: TJDFT
Processo: 0710010-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE PENHORA. SISBAJUD. DECURSO DE TEMPO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. RAZOABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Em dezembro de 2019, foi realizado o Acordo de Cooperação Técnica 041/2019 entre o Banco Central do Brasil, o CNJ e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, proporcionando o desenvolvimento do denominado Sistema de Buscas de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, que veio substitui o BACEN JUD 2.0., sendo que esse novo sistema apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações em relação ao antigo sistema.

2. O col. STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora via sistemas disponíveis ao juízo, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade, devendo ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta on line ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor.

3. Na hipótese em tela, não restou configurada a razoabilidade exigida para a renovação da diligência, uma vez transcorrido lapso temporal inferior a 1 (um) ano desde a busca anterior, bem como ausentes indícios de alteração patrimonial da parte devedora.

4. Recurso desprovido.